Tribunal: TJMT
Processo: 1010894-32.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010894-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FERNANDA COLOMBO PENHARBEL - CPF: 073.328.851-07 (RECORRENTE), LOANGELA LORENA FERNANDES ORTIZ - CPF: 042.694.051-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Acompanho o voto do Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Divirjo para negar provimento ao recurso e manter inalterada a sentença por seus próprios fundamentos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS- USO DE CARTÃO DE DÉBITO COM CHIP E SENHA PESSOAL – PROVAS QUE DEMONSTRAM AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO – PARTE AUTORA QUE CONFESSA QUE O CARTÃO ESTAVA NA POSSE DE TERCEIROS QUANDO ACONTECEU O INFORTUNIO- FALTA DE ZELO EM RELAÇÃO A GUARDA DO CARTÃO E DA SENHA- DANO MATERIAL E MORAL – AFASTADOS – SENTENÇA REFORMADA- RECURSO PROVIDO.

O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.

Demonstrado nos autos que no dia do infortúnio o cartão e a senha estavam em posse de terceiro, devidamente autorizado pela parte autora, não há que se imputar responsabilidade ao banco, diante de compra realizada com a utilização do cartão original e senha.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

BANCO SANTANDER BRASIL S.A., recorre da sentença proferida pelo 8º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Fernanda Colombo Penharbel.

O Recorrente sustenta, preliminarmente, a necessidade de extinção da ação ante a imposição de constar no polo passivo da lide o beneficiário da transação reclamada.

No mérito, alega que inexistiu falha na prestação de serviços do banco tendo em vista que a transação questionada nos autos foi realizada com utilização do cartão e senha da Recorrida, sendo de responsabilidade exclusiva desta a guarda e segurança deste.

Alega que, ficou comprovado nos autos a ocorrência de danos morais passíveis de indenização.

Pontua que, caso mantida a condenação, que seja reduzido o valor arbitrado pelo julgador singular.

A Recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A preliminar está intrinsecamente ligada ao mérito recursal e com ele será analisada.

Ao compulsar de forma percuciente os autos, verifiquei que a sentença recorrida merece reparos.

Conforme narrado pela Recorrida, no dia 27/01/2023, especificamente às 21h43min foi surpreendida com uma notificação do aplicativo do Banco Santander, informando uma compra no valor de R$ 3.298,35 (três mil duzentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos), compra esta que não realizou, motivo pelo qual tentou resolver administrativamente com o banco, bem como registrou boletim de ocorrência.

No boletim de ocorrência foi relatado:

“Compareceu nesta central, a Srta Fernanda Colombo Penharbel, relatando que nesta data do fato, recebeu mensagem através do aplicativo de compra realizada com cartão Santander em estabelecimento comercial. Que não teve cartão roubado, nem furtado, comunicante desconhece a compra, inclusive valor de R$ 3.298,35 (três mil duzentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos), foi autorizado indevidamente pelo banco, mesmo horário sendo 20:43 horas
”

Por sua vez, ao contestar a ação, o banco trouxe aos autos cópia da ligação efetuada pela Recorrida no dia dos fatos para a sua Central de Atendimento, cujos excertos pertinentes passo a transcrever:

(...)

Atendente
- foi em qual cartão? a senhora pode me informar os 4 últimos números?

Fernanda
- 5891 é físico, mas não perdi meu cartão ele está aqui não sei como fizeram isso.

(...)

Atendente
– Senhora Fernanda como que aconteceu? a senhora saiu?, estava em casa, recebeu essa transação?

Fernanda
-
eu estou em casa e
meu marido está na rua, ele passou na distribuidora e três minutos depois passaram três mil e pouco no meu cartão na hora eu assustei e perguntei se foi ele e ele falou que não
, que tinha passado sessenta reais na distribuidora e foi embora e aí já entrei em pânico
.

Atendente
- certo, então
o cartão ele está com seu marido
?

Fernanda
- tá com ele, eu não sei como aconteceu!

Atendente
- Certo! Aí no caso ele poderia ter feito uma compra num valor menor de trinta e dois e noventa e oito

Fernanda
- trinta e dois e noventa e oito??

Atendente
- É só que aí colocaram um número a mais?

Fernanda
- não, não foi isso foi outra maquininha inclusive

Atendente
– certo

(...)

Atendente
– Senhora Fernanda seu marido já está em sua casa ou ele está na rua ainda?

Fernanda
- ele está na casa de um amigo dele

(...)

Atendente
- É porque eu estou vendo aqui que foi no mesmo horário praticamente
.

Fernanda
- foi três minutos depois, três minutos depois

Atendente
- a senhora não acha que ele poderia ter perdido o cartão?

Fernanda
-
Não! o cartão está com ele, ele acabou de tirar foto, porque eu liguei aí e me mandaram ligar com o número que estava atrás e ele acabou de me mandar foto. O cartão está com ele.

Atendente
- É porque aqui tá falando que a compra foi feita com chip e senha.

Fernanda
- impossível! é impossível o cartão está com ele! o cartão tá com ele, não tem como.

(...)

Dos excertos da conversa mantida pela Recorrida no dia dos fatos, quando se deu a compra contestada o cartão não estava na sua posse e sim do seu marido. Inclusive no começo da ligação ela diz que anteriormente ficava na posse de sua genitora.

Pois bem. Importante registrar que o dever de zelar pela lisura das relações decorre da própria boa-fé objetiva, que deve pautar a conduta de fornecedores e consumidores. Os fornecedores de produtos e prestadores de serviços, entretanto, devem agir de forma mais apurada e proativa à vista da defesa dos interesses do consumidor, o qual, é presumidamente hipossuficiente.

Assim, a negativa do consumidor quanto a aquisição de produtos, quando realizados mediante a utilização de cartão de débito/crédito, ainda que mediante aposição de senha, vem gerando ao fornecedor o ônus de provar a lisura da transação.

Na hipótese, ao entrar em contato com a instituição bancária, a Recorrida confessou expressamente que o cartão de débito e senha não estavam sob a sua guarda e que não havia sido extraviado, visto que se encontrava na posse de seu marido.

Nesse prisma, levando em consideração o dever de guarda do cartão de débito/crédito por seu titular, bem como da assinatura eletrônica (senha), não se verifica a falha na prestação de serviço da Recorrente. Houve uma quebra ao contrato firmado para com o banco, atraindo para a Recorrida a responsabilidade pelo infortúnio narrado nos autos.

A propósito, cito:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA
. RESPONSABILIDADE AFASTADA.

1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal.

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.

4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.

5
. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles
.

6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas
com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros
.

Precedentes.

7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.633.785/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017.) (Grifei)

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, o que faço para, reformar a sentença recorrida e, nos termos do disposto no art. 487, I, do CPC, julgar improcedentes os pedidos veiculados na exordial.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023